Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 9942/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Miranorte/TO.